Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (AGRAVANTE), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (AGRAVADO), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (AGRAVADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), OCTAVIO PITALUGA NETO - CPF: 656.978.046-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no
1000405-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

AGRAVADOS
:

IDALINA GALVÃO DE MATOS e ARLINDO DE MATOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIA
C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONEXÃO ENTRE DEMANDAS - JULGAMENTO CONJUNTO – REUNIÃO INVIABILIZADA – UM DOS PROCESSO JÁ SENTENCIADO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA OUTRA AÇÃO – ARTIGO 55 DO CPC/15 E SÚMULA 235-STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A prevenção por conexão tem por finalidade evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, contudo, não haverá necessidade de reunião dos processos se um deles já tiver sido julgado. Inteligência do §

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo
d
e instrumento interposto por
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
em face da decisão interlocutória que
,
nos autos da
Ação d
e
Usucapião Extraordinária c/c
Declaratória de Nulidade no. 1007660-33.2023.8.11.0004
,
ajuizada por
ARLINDO E MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
, ora agravados,
não

acolheu a conexão da presente ação com ao
Ação Declaratória de Nulidade
n o 1002405-65.2021.811.0004
, sentenciad
a
em
08/04/2021
e
Ação Reivindicatória no 0002122-02.1997.811.0004
, sentenciad
a
em
10/01/2002
, no
s
termos do artigo 55 do CPC/15 e da Súmula 235 do STJ.

Informa
o agravante
que após
regularmente distribuída a presente “QUERELA NULLITATIS” para a
Juíza de Direito da
douta 2.a Vara Cível de
B
arra do
G
arças-
MT. -
Dr.a Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
-,

esta
, ao invés de indeferir de plano a petição inicial por falta de interesse de agir, conforme ocorrera na primeira ação
, remeteu a ação para o
Juízo da 1.a Vara Cível
– Dr.
Michel
Lotfi
Rocha da Silva
-
por prevenção e conexão, declinando da competência, sob o fundamento de que
o
citado
magistrado decidiu uma ação idêntica de “QUERELA NULLITATIS” anteriormente proposta pelos mesmos ora agravados, além do fato de que era o juízo da ação reivindicatória e é por onde tramita a execução de sentença da ação originária e que se pretende a eventual declaração de inexistência.

Pondera que, por sua vez, o magistrado da 1.a Vara Cível discordando da existência de conexão, determinou a devolução dos autos à douta 2.a Vara Cível
e q
ue diante des
s
a decisão, o agravante opôs embargos de declaração defendendo a competência do Juízo da 1.a Vara Cível, contudo, os
aclaratórios
foram rejeitados.

No mais, defende a existência de matéria de ordem pública, consequentemente, pretende a extinção da ação pela falta de interesse de agir, diante da manifesta improcedência do pedido.

Por fim, pugna pela reformar da decisão recorrida para declarar
a
competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do
Garças-MT para processar e
julgar a
lide, diante da alegada
prevenção ou
, de
ofício, que seja decretada a extinção do feito nesta instância, por fata de interesse de agir, uma vez que se tratar de matéria de ordem pública.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 198331676
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 198541838
.

As contrarrazões da parte
agravada
vieram no
ID no 1
99793658
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V OT O

Eminentes pares.

Quanto ao pedido de efeito translativo, qual seja, extinção da ação principal
,
de ofício,
por falta de interesse de agir,
tal providência
se mostra prematura, uma vez que se trata de questões complexas
envolvendo vários processos,
po
dendo, inclusive, ofender o duplo grau de jurisdição.

Desta forma, passo a apreciar a decisão agravada, qual
seja,
o

juízo
competência
para processar e julgar os autos principias, objeto do presente agravo.

Par
a melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum

recorrido
da lavra do Juiz de Direito
MICHELL LORFI ROCHA DA SILVA
:

“V
istos.

1.Sobre a reunião de processos por conexão, assim preceitua o §1o, do art.55, do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
. ”

2.Sobre assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.Confira-se:

“SÚMULA 235, STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
. ”

3.Desse modo, não se verifica a necessidade de reunião dos processos por ausência de conexão, pois ambos os processos foram sentenciados por este Juízo. O processo n.1002405-65.2021.811.0004 foi sentenciado em
08/04/2021
. O processo 0002122-02.1997.811.0004 foi sentenciado em
10/01/2002
.

DISPOSITIVO:

4.Diante do exposto, considera-se inviável a reunião dos processos por ausência de conexão, nos termos do §1o, do art.55, do CPC e Súmula n.235 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
PROCEDA-SE
a devolução do processo ao Juízo Natural da 2a Vara Cível desta Comarca.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

Juiz de Direito”.

EMBARGOS E DECLARAÇÃO

“Vistos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.Como se sabe, o art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão ou sentença judicial for omissa, obscura ou contraditória ou contiver erro material, vejamos:

“art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

2.De plano, mister a rejeição dos embargos de declaração formulado sob o id.131756283, pois não há omissão ou qualquer outro vício na decisão que constatou a ausência dos requisitos legais para a conexão destes autos de usucapião com os processos n.1002405-65.2021.811.0004 e 0002122-02.1997.811.0004, ambos
sentenciados em 08/04/2021 e 10/01/2002
, respectivamente.

DISPOSITIVO:

3.Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos de declaração opostos sob o id.130998866, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC.

4.
PROCEDA-SE
a imediata devolução do processo ao
Juízo Natural
da 2a Vara Cível desta Comarca.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

Portanto, conforme se denota,
entendeu o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que não se verificou a necessidade de reunião dos processos por ausência de conexão, sob
o
fundamento de que os processos, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, já foram sentenciados, o que afasta a conexão.

Por outro lado, a parte agravante defende a conexão da
Ação de Usucapião Extraordinária c/c Declaratória de Nulidade no. 1007660-33.2023.8.11.0004
, que deu azo ao presente agravo
,
com a
Ação Declaratória de Nulidade
n o 1002405-65.2021.811.0004
e a
Ação Reivindicatória no 0002122-02.1997.811.0004
.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se
vislumbr
a
motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
não é de se olvidar que
o
artigo
286
,
I
, do
CPC/15
determina
que serão distribuídas, por dependência, as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada.

Contudo, por sua vez, na exegese do
§ 1o do artigo 55
do mesmo diploma legal, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado."

De igual sorte, é
o entendimento consubstanciado na Súmula no235do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 235-STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

No caso em comento, tanto a
Ação Declaratória de Nulidade
n o 1002405-65.2021.811.0004
,
quanto a
Ação Reivindicatória no 0002122-02.1997.811.0004
foram sentenciad
a
s em
08/04/2021
e
10/01/2002
,
respectivamente, inclusive com trânsito em julgado, portanto, em data anterior ao ajuizamento da
Ação de Usucapião Extraordinária c/c Declaratória de Nulidade no. 1007660-33.2023.8.11.0004
, do que se evidência a ausência de quaisquer riscos de pronunciamentos conflitantes, aplicando ao caso o disposto no artigo 55, § 1o, do CPC/15 e da Súmula 235-STJ.

Sobre o tema
do STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 235/STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos. 2. Não se determina a reunião de processos por conexão se um deles já foi julgado. Incidência da Súmula n. 235/STJ. 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086826 SP 2022/0069800-4, T4 - Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. REUNIÃO INVIABILIZADA. SÚMULA 235/STJ (...) AGRAVO IMPROVIDO. (...) A prevenção por conexão tem por finalidade evitar sejam proferidas decisões conflitantes, e, bem por isso, não haverá necessidade de reunião dos processos se um deles já tiver sido julgado - Súmula n. 235/STJ” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.594.694/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
de 12/6/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. ESVAZIADA A RAZÃO DE SER DA CONEXÃO E, ASSIM, DO JULGAMENTO CONJUNTO EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ. 2. Não se justifica a desconstituição da sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora redistribuída para o mesmo juízo. 3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de decisões díspares. 4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da presente controvérsia. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1660685 CE 2017/0057267-8, Relator: Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO TIDA COMO CONEXA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – EXEGESE DA SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula no 235 do STJ).”
(TJMT - CC: 10250185720228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias
, não tenho dúvida em manter a decisão singular.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024